Tribunal: TJSP
Processo: 3017319-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Recurso interposto pela Fazenda Pública do Estado contra decisão que a incumbiu do pagamento dos honorários periciais contábeis – Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 871), quando do julgamento do Recurso Especial no 1.275.466/SC: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Recurso interposto pela Fazenda Pública do Estado contra decisão que a incumbiu do pagamento dos honorários periciais contábeis – Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 871), quando do julgamento do Recurso Especial no 1.275.466/SC: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" e "Nos termos da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais" – Inaplicabilidade do Tema no 671/STJ, porquanto se refira às despesas do credor para elaborar extrajudicialmente seu cálculo aritmético – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.